Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO PARA O ÓRGÃO PAGADOR DA RÉ. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL DE 15% DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS, RETROATIVOS A CONTAR DE 28 DE MARÇO DE 2023. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR COM PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS QUE, A DESPEITO DE TER SIDO DEFERIDA A LIMINAR PARA REDUÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE ALIMENTOS, NÃO FOI CONHECIDO, POR INTEMPESTIVIDADE. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Tendo sido revogada a decisão que minorou a verba alimentar, o montante anteriormente arbitrado deve ser restabelecido, com encaminhamento de ofício comunicando a decisão para o órgão pagador da alimentante.
2. É que deve permanecer hígida a conclusão inicialmente alcançada pelo juízo monocrático, relativamente à prestação de alimentos no percentual de 15% sobre os rendimentos da alimentante, no caso em que, a despeito de a genitora ter se insurgido quanto ao percentual dos alimentos provisórios e ter obtido decisão liminar favorável, esta teve seus efeitos desconstituídos por superveniente cassação da liminar em decorrência da intempestividade do recurso interposto.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.